Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001322-26.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: UNICLÍNICA SINOP LTDA.
EMBARGADAS: DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DESCONHECENDO O PLEITO DE TUTELA RECURSAL - EQUÍVOCO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA PEÇA DE INGRESSO - VÍCIO EVIDENCIADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - BEM MÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO - TUTELA RECURSAL E DE EVIDÊNCIA INDEFERIDAS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNICLÍNICA SINOP LTDA. em face de despacho que não reconheceu pedido de tutela recursal antecipada.
Alega a embargante presença do vício da omissão no ato embargado, haja vista que “há sim o pedido de tutela recursal” na inicial do recurso interposto.
Esclarece o pleito e requer o acolhimento dos aclaratórios, bem como “a análise da TUTELA RECURSAL almejada no bojo do Recurso de Agravo de Instrumento” (sic).
O recurso de agravo de instrumento foi interposto pela embargante contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dra. Giovana Pasqual de Mello, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1017501-24.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA (pessoa física), que indeferiu a tutela de urgência vindicada para reintegração na posse de aparelho estético alienado às requeridas/agravadas pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser pago parceladamente, por meio de cheques pós datados.
A agravante, nas razões recursais do agravo de instrumento, afirma que as agravadas - DEYANE MELO COSTA ME e DEYANE MELO COSTA, pagaram o valor da entrada e da primeira parcela do bem adquirido e os demais cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos.
Assevera que notificou as requeridas/agravadas, bem como protestou os títulos.
Sustenta que há riscos de o aparelho ser deteriorado ou vendido para terceiros, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja “tornada sem efeito a r. decisão interlocutória de fls. 108, reformando-se a decisão, com a concessão da liminar sem a oitiva prévia da parte contrária (CPC/2015, art. 311, parágrafo único), independente de caução (CPC/2015, art. 300, § 1o), acolhendo a tutela de evidência e de urgência no sentido de reintegrar a agravante na posse do bem objeto da ação originária, com os consectários legais” (sic).
Destaca que o inadimplemento contratual de compra e venda do bem móvel, no mínimo configura enriquecimento ilícito da parte recorrida, fazendo-se necessário, ao final, o provimento do recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 74310491.
É o sucinto relatório.
Decido.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Denota-se dos autos que a decisão embargada, de fato, apresenta vício em relação à questão aventada, uma vez que verifica-se da peça recursal o pedido de antecipação da tutela recursal de evidência para, desde logo, reintegrar a agravante na posse do bem objeto da ação originária.
Assim, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos em conjunto com as razões expostas na peça recursal não demonstram a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como não evidenciam o perigo da demora.
A princípio a decisão impugnada mostra-se escorreita e devidamente fundamentada, não se vislumbrando nela qualquer vício capaz de ensejar, desde logo, sua reforma ou requisitos para concessão do efeito buscado.
O juízo a quo explicitou de modo suficiente as razões de fato e de direito que o convenceram quanto ao indeferimento da tutela de urgência vindicada.
Descrevo a parte que interessa do decisum invectivado:
“(...) No caso, observa-se que os requisitos legais não se fazem presentes, pois a relação jurídica existente entre as partes não restou suficientemente demonstrada, notadamente porque, ao que consta, a compra e venda foi feita de forma verbal.
Destarte, embora os títulos juntados no id n°. 44457383 contenham a assinatura da requerida, não é possível identificar os termos do negócio pactuado, tampouco se os cheques se referem ao bem em discussão.
Assim, há necessidade de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa, de modo a comprovar que as requeridas adquiriram o bem em questão, bem como quais os termos do contrato verbal firmado entre as partes, notadamente porque já foi paga uma parte do valor da suposta aquisição.
Desta forma, ausentes os requisitos, o indeferimento do pleito de concessão de tutela de urgência é medida que se impõe.
A propósito:
“[...] Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não evidenciada a probabilidade do direito reclamado, deve ser indeferido o pedido de concessão da tutela de urgência”. (TJ-MG - AI: 10000190875609001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 20/02/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020).
Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 22/07/2021, às 16h00, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. (...)” (Id. 74131472).
Vislumbra-se, diante do que expôs a magistrada de primeiro grau, bem como a uma análise sumária dos documentos anexados à ação de origem e ao presente recurso, ao contrário do que entende a agravante, embora os títulos apresentados no id n°. 44457383 (origem) contenham a assinatura da requerida/agravada, não é possível identificar os termos do negócio pactuado, tampouco se os cheques se referem ao bem em discussão, até porque a compra e venda do aparelho estético foi feita de forma verbal.
A tutela de evidência, por sua vez, encontra previsão no art. 311 do CPC. Verbis:
“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Negritei).
Da interpretação sistemática do art. 311 do CPC, fica evidente a constatação de que para efeitos de se conceder a tutela provisória calcada no inciso IV, imperiosa a prévia oportunidade de contraditório a ser franqueada ao réu.
Tal constatação emerge não só da leitura simplista do inciso IV, porquanto somente após a apresentação de defesa que poderá o réu gerar dúvida razoável frente a documentação trazida na petição inicial, mas também da redação do parágrafo único daquele artigo, forte em dizer que somente as hipóteses previstas nos incisos II e III autorizam a concessão liminar da tutela da evidência, ou seja, mediante contraditório diferido.
Dito desta forma, porque, a princípio, não se vislumbra a previsão de aplicação dos incisos II e III do art. 311 ao caso concreto (II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;).
Ademais, prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, uma vez que estando ele mais perto da realidade fática, com conhecimento mais elevado dos autos e mais próximo dos fatos, é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
De outro turno, verifica-se que a questão demanda ser mais bem aclarada, o que se dará com o cotejo das teses de ambas as partes. Portanto, por conta da situação fática apresentada, mostra-se razoável manter a decisão atacada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso de agravo de instrumento, cuja tramitação é bastante célere (art. 1.020, CPC).
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício apontado e, por consequência, tornar sem efeito o despacho de Id. 76498450.
De outro canto, ausentes a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e de evidência vindicadas no recurso de agravo de instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Restabeleça-se a classe processual - Agravo de Instrumento – e dê normal prosseguimento ao recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora